Tribunal: STF
Processo: HC 217261
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 748.093/RO. 



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006. O juízo de origem, acolhendo manifestação ministerial na audiência de custódia, converteu o flagrante em preventiva. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva. Diz inobservado o art. 312 do Código de Processo Penal. Sustenta ser o paciente usuário de drogas, não sendo comprovada a destinação ao comércio ilegal da droga apreendida. Argumenta ser o paciente primário, com bons antecedentes e trabalho lícito. Alega suficiente aplicação de medidas cautelares diversas previstas. 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão, com a substituição por medidas cautelares alternativas.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.   



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da leitura das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. De início, convém registrar os principais trechos da decisão pela qual decretada a custódia: 



    “(...) por volta das 21h30min, a equipe da Polícia Rodoviária Federal teria feito abordagem em um veículo I/GM Classic Sprit, cor preta, placa NDR-2D74, as marges da BR364, km353, início do desvio do km4, no Município de Ji-Paraná, momento que teria identificado o custodiado Adenilson que estaria conduzindo o veículo e, ainda, a passageira seria Gislaine Neto Vaz que seria a companheira do acusado. Ademais, a equipe da PRF teria encontrado à porta do veículo ao lado do motorista o invólucro de substância análoga a maconha de aproximadamente 200,9 gramas e, ainda, uma porção de substância análoga a cocaína de aproximadamente 6.5 gramas. Além disso, durante a abordagem o custodiado teria informado que havia pagado R$600,00 mediante Pix e não sabia onde o fornecedor mora, bem como que não o conhecia. Além do mais,teria sido apreendido uma balança digital e um canivete. Outrossim, a passageira Gislaine teria informado que não sabia acerca da droga ilícita e que não seria usuária de drogas. Por esses motivos estão presentes os fundamentos para o decreto da prisão preventiva, ou seja, “periculum in mora/periculum libertatis”, conforme elementos probatórios iniciais apresentados pela Promotoria de Justiça tornando imprescindível a prisão preventiva. Nesse sentido , a segregação cautelar se faz necessária para assegurar aplicação da lei penal , haja vista que, em tese, a droga apreendida seria transportada para outro Município/Estado, demonstrando que o tráfico seria intermunicipal/interestadual, o que ocasiona maior repulsa ante o descaso do custodiado perante a atividade policial e da justiça, sendo assim não há garantias de que irá cumprir eventual sanção penal, ainda mais porque supostamente estaria residindo em local diverso do distrito da culpa, não havendo qualquer garantia de que não irá foragir. Além do mais, se faz necessária a prisão cautelar para garantir a ordem pública, haja vista a quantidade da droga apreendida não seria situação isolada em sua vida, mas sim concretamente demonstrada, indicando que em liberdade tem encontrado os mesmos estímulos para continuar. delinquindo, conforme o artigo 312, § 2º do CPP. Além disso, o crime imputado custodiado, conforme se observa em outras ações criminais desta e de outras Comarcas, gera violência desmedida mediante disputa por pontos de venda, violência entre facções/Orcrim, mortes, agressões, prática de roubos para sustentar vício de drogas, dentre muitos outros, motivo que contribui para manutenção da prisão dos custodiados, não havendo que se falar em liberdade com ou sem vinculação. Outrossim, ressalta-se que o crime atribuído ao flagranteado é doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (art.313, I, CPP), bem como já foi condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado (art.313, II, CPP), estando presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ademais, diante desse cenário incabível também a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva, artigo 319 do CPP, pois não se mostram suficientes e adequadas.” (e-doc. 3, p. 3/4; grifo nosso).



    9. Impetrado o writ perante o Tribunal de Justiça, o Relator denegou a ordem, nos seguintes termos: 



    “(...) Com efeito, a decisão está revestida de elementos que lhe conferem validade. Portanto, não há constrangimento ilegal a ser reparado. Outrossim, ressalta-se que o crime atribuído ao paciente é doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (art.313, I, CPP), estando presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva. 



    Assim, entendo que, pela dinâmica da prisão em flagrante, as circunstâncias concretas do caso em análise justificam a segregação cautelar em resguardo da garantia da ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, uma vez que a potencialidade lesiva da infração, consubstanciada na droga apreendida, bem como na opressão que a comunidade vivencia ao ficar refém do tráfico de drogas tendo seu direito de ir e vir tolhido pela criminalidade, por si só, é capaz de evidenciar a periculosidade social do paciente. Não se perca de vista que foi apreendido mais de 200g de entorpecente. Ou seja, quantidade que, por si só, não denota ser para consumo próprio. 



    Logo, a potencialidade lesiva da infração e periculosidade social do paciente se encontra em evidência. 



    Nesse sentido, a segregação cautelar se faz necessária para assegurar aplicação da lei penal, haja vista que, ao que se denota, a droga apreendida seria transportada do Município de Ji-Paraná/RO para o Município de Teixeirópolis/RO, demonstrando que o tráfico seria intermunicipal, o que ocasiona maior repulsa ante o descaso dos pacientes perante a atividade policial e da justiça. (...)” (e-doc. 6, p. 4; grifo nosso). 



    10. Os fundamentos da custódia são idôneos, no que demonstrada a gravidade concreta do delito de tráfico, evidenciada pela diversidade e quantidade de drogas — 200,9 gramas de maconha, 6,5 gramas de cocaína —, apreensão de balança digital e um canivete, além do contexto fático, a indicar o tráfico de entorpecentes entre municípios vizinhos. 



    11. Na linha de precedentes desta Suprema Corte, a quantidade elevada do entorpecente e o contexto da apreensão são elementos a sinalizar a gravidade concreta da conduta, justificando a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal: 



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



     (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/216, p. 25/04/2016; grifo nosso). 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifo nosso).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. POSSIBILIDADE DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, revelada pelas graves circunstâncias do crime. A corte estadual destacou, em seu decisum, a expressiva quantidade de droga apreendida (439 quilos de maconha e 3 “esferas” de haxixe) além de circunstância de o recorrente portar 13 cápsulas de munição calibre 380 intactas. II – A possibilidade concreta de fuga também mostra-se apta a embasar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. III – Recurso improvido”.



    (RHC nº 117.093/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/05/2013, p. 14/08/2013; grifo nosso).



    12. O fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes e trabalho lícito, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de novembro de 2002.   



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator